Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701431-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realizar CIRURGIA DE COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR. Alega a agravante que tem 61 anos, é portadora de DIABETES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E URETROCELE (MALFORMAÇÃO) – CID N81.0 E R32.0, havendo risco de agravamento de seu estado de saúde pela demora de realização do procedimento indicado pelo médico. Informa que “Em que pese a solicitação no SISREG ter sido realizada apenas em 18/11/2021 (ID 131407151 - Pág. 3), há prova nos autos de que a autora aguarda pela cirurgia há mais de 6 anos.” É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. Na hipótese, apesar da agravante alegar que aguarda pela realização da cirurgia desde 2016, em razão do encaminhamento médico emitido pelo réu (ID 132069348 do processo 0739501-31.2022.8.07.0016), a solicitação do procedimento ocorreu em 18 de novembro de 2021 (ID 131407151 - Pág. 3). Neste sentido, informa o réu no ofício de ID 131407152, p. 3, que “No momento, há 1.102 solicitações pendentes do Grupo CE - GINECOLOGIA GERAL aguardando marcação/autorização no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 102 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 699 com classificação AMARELO - prioridade 1, 279 com classificação VERDE - prioridade 2 e 22 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação da parte autora, AMARELO - prioridade 1, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 05/2021.”. Complementa a agravante em suas razões de recurso que o tempo médio de espera para a realização do procedimento é de 1 ano e 2 meses, já tendo decorrido 8 meses e 28 dias (ID 38291093). Considerando a crise que tomou conta do Sistema de Saúde com a Pandemia Covid-19, a concessão de liminar para tratamentos e cirurgia dar-se-á somente em situações com risco vermelho. Se na hipótese, a classificação de risco para o procedimento cirúrgico é relativa (amarelo), a concessão da medida liminar para que a autora seja atendida antes de pacientes com classificação de risco mais grave (vermelho) parece representar inaceitável violação ao princípio da isonomia. Além desse relevante aspecto, tratando-se de demanda em que não se vislumbra a demora na entrega da prestação jurisdicional, melhor mesmo é aguardar a sentença quando então todos os elementos necessários para o julgamento adequado da lide estarão à disposição do juízo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f